Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712197-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO REU: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA. D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo de 15 dias. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator